Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. – EPP (com pedido de tutela de urgência) em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, cuja finalidade é desconstituir o acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste TJDFT (Ac. 117566). 2. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a autora, Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. – EPP e a interessada, Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição e aos documentos apresentados pela ré, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (ID no 40357397 e seguintes). 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro